Tribunal: STF
Processo: RHC 83710
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-03-16
Data de publicação: 2004-03-16

Ementa:
NULIDADE - ATOS POSTERIORES À PRONÚNCIA. A teor do disposto no
inciso V do artigo 571 do Código de Processo Penal, as nulidades dos
 atos posteriores à pronúncia devem ser argüidas logo depois de
anunciado o julgamento e apregoadas as partes. A previsão alcança o
ato mediante o qual o defensor dativo foi intimado, de forma ficta,
para ciência da pauta relativa a recurso em sentido estrito
interposto contra a pronúncia